Tribunal: TJES
Processo: 5007536-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007536-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NAILSON BOTELHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007536-75.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NAILSON BOTELHO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
.
IRRELEVÂNCIA DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO OU SUPERIOR TER OCORRIDO ANTERIORMENTE AO CUMPRIMENTO DA PENA.

RECURSO

CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, também por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP.
3.
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007536-75.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NAILSON BOTELHO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pela ilustre Magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu remissão de pena ao reeducando
NAILSON BOTELHO DOS SANTOS
, diante de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2019.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, sob o argumento de que o agravado não faz jus à concessão do referido benefício, uma vez que não cursou o ensino médio na unidade prisional, pois já havia concluído a 8ª série do 1º grau anteriormente ao início da execução da pena.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo que deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar o reconhecimento do esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empenha-se, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

É esse, aliás, o entendimento do STJ acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/3 AFASTADO.1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Este E. Tribunal de Justiça adota o mesmo posicionamento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PARTICIPAÇÃO NO ENEM DURANTE EXECUÇÃO DA PENA. DIREITO À REMIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO OU SUPERIOR TER OCORRIDO ANTERIORMENTE AO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5
00
5826-55.2023
, Relator:
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Órgão julgador:
PRIMEIR
A CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
1
3/0
9
/202
3.

Isto posto, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja mantida a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.